Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE BENS COMUNS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 - O arbitramento de indenização em favor da Agravante, no curso do Inventário, em decorrência do uso exclusivo de vários bens comuns pelos demais herdeiros, demandará a avaliação judicial do valor de locação de cada um dos imóveis, pelo que há acerto na determinação do Juiz Orfanológico de que a matéria seja deslindada nas vias ordinárias. por depender de outras provas, em atenção ao previsto no art. 612 do CPC.
2 – A complexidade da matéria caracteriza-se ainda mais por haver diversos imóveis, um deles localizado em outro estado, além de uma fazenda, todos pulverizados sob a posse de vários herdeiros, o que dificulta a avaliação dos bens e à fixação da indenização pleiteada pela Agravante.
Agravo de Instrumento desprovido.